Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003062-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), VALDIRENE PAIVA MIRANDA - CPF: 009.388.125-80 (IMPETRANTE), MAXIMINO SOUZA SILVA - CPF: 003.876.271-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMINO SOUZA SILVA - CPF: 003.876.271-46 (PACIENTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (IMPETRANTE), ANA PEREIRA DOS REIS - CPF: 942.975.091-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (
ART.129, §13º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO, FALHA NA INTIMAÇÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PARTE NÃO CONHECIDA
. LITISPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. PLEITO APRECIADO NO HABEAS CORPUS Nº 1001143-53.2025.8.11.0000.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
. NÃO HÁ DESÍDIA OU QUALQUER INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA, ESTANDO O FEITO NO RITMO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS.
ORDEM DENEGADA
.

1. Registro a impetração de habeas corpus precedente nº.1001143-53.2025.811.0000 (certidão nos autos Id. 266801795), também de minha Relatoria, sendo a liminar indeferida em 29/01/2025, motivo pelo qual, no presente writ, observo a similitude fática nos termos sustentados pelo impetrante.
Por essa razão (litispendência), no tocante a tese de ilegalidade da prisão preventiva, ausência de fundamentação da prisão, falha na intimação e direito de recorrer em liberdade,
não conheço
o habeas corpus.

2.
Quanto ao alegado excesso de prazo injustificado, não é o que se verifica nos autos. Isso porque, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa, em que houve audiência de custódia (22 de dezembro de 2024) e decisão da manutenção da prisão (26 de dezembro de 2024) e considerando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, houve o recebimento da denúncia (16 de janeiro de 2025) tendo sido a defesa intimada para apresentar resposta à acusação. Desta feita, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de
MAXIMINO SOUZA DA SILVA
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3° Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em 22/12/2024, por suposto cometimento do delito capitulado no art.129, §13º do Código Penal, em desfavor da vítima Ana Pereira dos Reis Cardoso.

Sustenta as teses de: 1) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos da decisão que a decretou, 2) predicados pessoais do beneficiário e 3) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Argumenta o excesso de prazo porquanto o beneficiário se encontra preso há mais de 30 (trinta) dias.

Ressalta, que o paciente possui predicados pessoais consubstanciados na primariedade, trabalho licito e filhos menores que dependem de seus sustentos.

Pede a concessão da ordem liminarmente, inclusive, no sentido de revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 267745780), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 268862286).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e se conhecido,
pela denegação da ordem
sintetizando a seguinte ementa:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Violência doméstica. Crime de lesão corporal. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Preliminar de ofício. Não conhecimento. Litispendência. Reiteração de pedido formulado em
habeas corpus
anterior pendente de julgamento. Mérito. Alega que o paciente está preso há mais de 30 (trinta) dias. Ação penal em trâmite regular. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
MAXIMINO SOUZA DA SILVA
, qualificado, contra de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Registro a impetração de
habeas corpus
precedente nº.1001143-53.2025.811.0000 (certidão nos autos Id. 266801795), também de minha Relatoria, sendo a liminar indeferida em 29/01/2025, motivo pelo qual, no presente
writ,
observo a similitude fática nos termos sustentados pelo impetrante.

Nesta linha intelectiva, consta deste
mandamus

o teor das iniciais, semelhante exposição fática e argumentação jurídica, bem como, instruídas com documentações de conteúdo análogo,
restando
notabilizada a ocorrência de identidade de partes, pedido e razões de pedir o que apresenta
de per si,

ares de litispendência quanto o exame do mérito
.

Por essa razão (litispendência), no tocante a tese de ilegalidade da prisão preventiva, ausência de fundamentação da prisão, falha na intimação e direito de recorrer em liberdade,
não conheço
o
habeas corpus
.

Quanto ao alegado excesso de prazo injustificado, não é o que se verifica nos autos. Isso porque, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa, em que houve audiência de custódia (22 de dezembro de 2024) e decisão da manutenção da prisão (26 de dezembro de 2024) e considerando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, houve o recebimento da denúncia (16 de janeiro de 2025) tendo sido a defesa intimada para apresentar resposta à acusação.

Desta feita, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

O alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. [...]
(AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

[...]

É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...]
(AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Em suma, a instrução processual ocorre obedecendo ao princípio da razoabilidade, o que se tem por atendido no presente caso.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional em favor de Maximino Souza Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025